Tribunal: STF
Processo: AI 256446
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Efeito modificativo.
   Contradição. Existência. Alteração do capítulo decisório.
   Admissibilidade. Embargos declaratórios prestam-se a modificar
   capítulo decisório, quando a modificação figure conseqüência
   inarredável do reconhecimento e sanação do vício que o
   mareie.
2.      COMPETÊNCIA. Originária. Ação rescisória ajuizada
   perante o STJ. Pedido de rescisão de acórdão seu. Decisão que
   teria sido revista, no mérito, pelo STF. Impossibilidade de
   alteração do pedido. Extinção do processo, sem julgamento de
   mérito. Julgamento emitido no exercício da competência
   constitucional. Ofensa ao art. 102, I, j, e ao art. 105, I, e, da
   CF. Não ocorrência. Negativa de seguimento a recurso
   extraordinário. Embargos declaratórios acolhidos para esse fim.
   Se, embora operando erro de direito, o Superior Tribunal de
   Justiça extinguiu processo de ação rescisória, sem julgamento de
   mérito, no exercício de sua competência constitucional, não se
   admite, contra tal decisão, recurso extraordinário.
3.
        RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
   regimental. Má-fé descaracterizada. Relevação da pena. Embargos
   acolhidos para esse fim. Merece relevada aplicação da multa,
   quando se não caracterize má-fé processual.